Tribunal: TJDFT
Processo: 0705157-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. CONFIGURADO. TEMA 1.132 DO STJ. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a liminar nos autos da ação de busca e apreensão, fundada em contrato de concessão de crédito para financiamento de veículo, garantido por alienação fiduciária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a regularidade da notificação extrajudicial encaminhada ao endereço da agravante devedora para sua constituição em mora, segundo os parâmetros firmados no Tema 1.132 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A extensão do efeito devolutivo do agravo de instrumento é abalizada pela própria decisão recorrida, não comportando, sob pena de reprochável supressão de instancia e violação ao duplo grau de jurisdição, ser conhecida matéria não abordada na decisão que compõe o objeto desta pretensão reformatória.
4. Assim, inexistindo na decisão agravada pronunciamento acerca da revisão das cláusulas contratuais, tal ponto sequer ultrapassará a barreira do conhecimento, restringindo o juízo de admissibilidade à questão correlacionada à regularidade da notificação extrajudicial.
5. A legislação aplicável, especificamente o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, estabelece que a mora pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigida a assinatura do próprio destinatário.
6. O STJ, no julgamento do REsp n. 1.951.888/RS (Tema 1.132), fixou a tese de que, para a comprovação da mora em contratos garantidos com alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento.
7. Nos termos da Súmula 245 do STJ, “[a] notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito.”
8. No caso, a notificação extrajudicial possui informações suficientes para cientificar a parte de seu inadimplemento e foi devidamente enviada ao endereço constante no contrato, cumprindo o requisito legal para a constituição em mora.
IV. Dispositivo e Tese
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: Para a comprovação da mora em contratos garantidos com alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento, em conformidade com o Tema 1.132 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 927, III; Decreto-Lei n. 911/69, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 245 e Tema 1.132; TJDFT, Acórdão 1961850, 0725843-14.2024.8.07.0001, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 11/02/2025; Acórdão 1798378, 07231152820238070003, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 12/1/2024; etc.